Tribunal: TJPA
Processo: 0807588-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807588-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAXCIONE DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL Nº 0807588-24.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULA BARROS P. DE FARIAS OLIVEIRA (
Defensora Pública Estadual
)

PACIENTE: MAXCIONE DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NA ABORDAGEM ILÍCITA. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE AUTORIZA A BUSCA, DESDE QUE HAJA FUNDADAS SUSPEITAS COMO OCORRE NO PRESENTE CASO
. IMPERTINÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO PROSPERA, POIS SOMENTE É POSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, QUANDO COMPROVADAS, DE PLANO, OU SEJA, SEM A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, A ATIPICIDADE DA CONDUTA, A PRESENÇA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA OU DE PROVA DE MATERIALIDADE, HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS NO CASO EM EXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso de flagrante em crime de tráfico ilícito de drogas, a busca pessoal prescinde de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito, desde que haja fundadas suspeitas como ocorre no caso em tela. Conforme consta na exordial acusatória que, uma guarnição da Polícia Militar em ronda quando um indivíduo ao avistar a viatura policial tentou empreender fuga em uma motocicleta, ato contínuo, a referida guarnição policial pediu apoio de outra viatura para localizar o ora paciente, que, ao ser encontrado, foi abordado, e após revista pessoal foi encontrado nos bolsos do coacto 51,0 (cinquenta e um) gramas de cocaína. Após o ocorrido, o paciente foi encaminhado até a delegacia para prestar esclarecimentos;

2. A pretensão de trancamento da ação penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame;

3. É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, é medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, só podendo tal procedimento ser adotado, quando, for identificada de forma inequívoca no conjunto dos autos a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a ocorrência de extinção da punibilidade;

4. A denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do
writ
, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em
Habeas Corpus
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 29 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal, impetrado pela Defensora Pública Estadual Drª. Paula Barros Pereira de Farias Oliveira, em favor do paciente MAXCIONE DA SILVA CAVALCANTE, preso em flagrante delito no dia 19/04/2023, sendo sua prisão relaxada no mesmo dia em audiência da custódia, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão de ter sido encontrado na posse de 01 (uma) embalagem contendo 51,0 (cinquenta e um gramas) de droga conhecida como cocaína.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0808187-76.2023.8.14.0006.

A impetrante relata que o coacto sofre constrangimento ilegal por inépcia da denúncia. Por esse motivo, requereu o trancamento da ação penal.

As informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 19539074 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 19844864 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 19 de abril de 2023, por volta das 00H30, uma guarnição da Polícia Militar estava a bordo da VTR 2909 pela Rua São Luís, próximo ao colégio Isan, bairro do Distrito Industrial, quando um indivíduo ao avistar a VTR tentou empreender fuga em uma motocicleta. Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar pediu apoio de outra VTR para localizar o coacto, ao ser encontrado, este foi abordado, e após revista pessoal foi encontrado nos bolsos do paciente 51,0 (cinquenta e uma) gramas de droga conhecida por cocaína.

Eis os fatos.

QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Dessa forma, da análise da exordial acusatória, constata-se que há substrato suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da ação penal como requer a defesa.

É sabido que a via constitucional do
Habeas Corpus
, marcada por seu rito célere e cognição sumária, sendo, portanto, medida excepcional no que diz respeito ao trancamento de ações penais, além do que, tal procedimento só pode ser adotado através da via estreita do
writ
quando, por exemplo, for constatado de forma inequívoca a ausência de provas de autoria e materialidade do delito, ser atípica a conduta perpetrada pelo acusado ou até mesmo em alguns casos a extinção da punibilidade da paciente, o que, não é o caso dos autos.

Outrossim, a denúncia descreve a existência de crime em tese, com todas as suas elementares, propiciando o regular exercício do direito de defesa do paciente. A narrativa dos fatos está clara, a peça acusatória, portanto, preenche todos os requisitos do artigo 41, do CPPB. Igualmente, constata-se que a denúncia veio acompanhada de provas da materialidade e de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
. Logo, há justa causa para a ação penal. Sendo assim, em sede de cognição sumária, própria do rito do
writ
, não se vislumbra manifesta ilicitude da prova a ser declarada em
Habeas Corpus
.

Assim a autoridade inquinada coatora recebeu a exordial acusatória:

[...]A materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do laudo provisório, acostado aos autos.

Os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

A defesa preliminar não logrou ou evidenciou qualquer questão de fato ou de direito que torne imperiosa a rejeição da inicial acusatória.

Outrossim, prevalece nesta fase, o princípio do in dubio pro societate.

Destarte, recebo a denúncia oferecida pelo Representante do Ministério Público, por preencher os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, e não incidir qualquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 43, do mesmo diploma legal.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar o trancamento da ação penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 29 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/08/2024